Tribunal: TJSP
Processo: 1013366-72.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Contrato de locação de imóvel não residencial firmado entre as partes no dia 01 de dezembro de 2017, com vigência pelo prazo de sessenta (60) meses. Locatária demandante que pede a renovação do prazo contratual por mais sessenta (60) meses, a contar de 30 de novembro de 2022, mediante locativo mensal de R$ 14.800,00. Apuração do valor locatício real de mercado por

Ementa:
*AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Contrato de locação de imóvel não residencial firmado entre as partes no dia 01 de dezembro de 2017, com vigência pelo prazo de sessenta (60) meses. Locatária demandante que pede a renovação do prazo contratual por mais sessenta (60) meses, a contar de 30 de novembro de 2022, mediante locativo mensal de R$ 14.800,00. Apuração do valor locatício real de mercado por perícia. Conexão desta Ação Renovatória com a Ação Revisional no 1024664-95.2021.8.26.0405. SENTENÇA, que foi proferida de forma conjunta em ambos os feitos, com o decreto de improcedência da Ação Revisional e de procedência da Ação Renovatória, arbitrado o valor do locativo mensal em R$ 68.600,00. APELAÇÃO da locatária demandante nas duas Ações, que pede à anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo quanto ao mérito no acolhimento do pedido inicial de revisão e de renovação. EXAME: Recurso de Apelação já examinado no Acórdão proferido por esta Câmara, mediante votação unânime, que foi parcialmente provido para elevar o valor do locativo mensal para R$ 68.600,00 a partir de 01 de dezembro de 2022, data do início da renovação do prazo da locação, arcando a autora com as custas e despesas processuais além dos honorários devidos aos Patronos dos demandados no tocante, em quantia equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa revisional, cabendo aos demandados vencidos na Ação Renovatória, que foi julgada procedente, o pagamento das custas e despesas processuais além dos honorários devidos aos Patronos da autora no tocante, que são arbitrados em quantia equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa renovatória, tudo conforme o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com a manutenção no mais da r. sentença apelada pelos próprios fundamentos. Questões deduzidas neste Recurso de Apelação já examinadas no Acórdão acima mencionado. Aplicação do artigo 505, "caput", do Código de Processo Civil. Exame prejudicado. RECURSO NÃO CONHECIDO.*